Tribunal: TJSP
Processo: 0046387-49.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Preliminar de reconhecimento da nulidade do feito em razão da ausência de intimação do advogado do requerente para a sessão de julgamento do recurso de apelação. Não ocorrência. Patrono que foi intimado pessoalmente do v. acórdão e não alegou qualquer nulidade. Questão que se tornou preclusa. Ausência de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Preliminar de reconhecimento da nulidade do feito em razão da ausência de intimação do advogado do requerente para a sessão de julgamento do recurso de apelação. Não ocorrência. Patrono que foi intimado pessoalmente do v. acórdão e não alegou qualquer nulidade. Questão que se tornou preclusa. Ausência de comprovação de prejuízo. Preliminar afastada. Pedido de absolvição do requerente por ser a sentença condenatória manifestamente contrária à prova dos autos. Impossibilidade. Condenação em plena consonância com o conjunto probatório. Requerente que foi reconhecido pelas vítimas como autor do roubo na fase policial e em juízo. Condenação mantida. Inexistência de reparos na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial para o seu cumprimento. Indeferimento do pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0046387-49.2018.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é peticionário
GUSTAVO HENRIQUE TELLES.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046387-49.2018.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 2/11
8o Grupo de Câmaras de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL n. 0046387-49.2018.8.26.0000
Comarca: TAQUARITINGA
Requerente: GUSTAVO HENRIQUE TELLES
Voto: 16861
REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego de arma
de fogo e concurso de agentes. Preliminar de reconhecimento da
nulidade do feito em razão da ausência de intimação do advogado
do requerente para a sessão de julgamento do recurso de apelação.
Não ocorrência. Patrono que foi intimado pessoalmente do v.
acórdão e não alegou qualquer nulidade. Questão que se tornou
preclusa. Ausência de comprovação de prejuízo. Preliminar
afastada. Pedido de absolvição do requerente por ser a sentença
condenatória manifestamente contrária à prova dos autos.
Impossibilidade. Condenação em plena consonância com o
conjunto probatório. Requerente que foi reconhecido pelas vítimas
como autor do roubo na fase policial e em juízo. Condenação
mantida. Inexistência de reparos na dosimetria da pena e na
fixação do regime inicial para o seu cumprimento. Indeferimento
do pedido.
Trata-se
de
pedido
de
revisão
criminal
formulado por GUSTAVO HENRIQUE TELLES, condenado no processo n.
0000885-15.2014.8.26.0619, da 1a Vara da Comarca de Taquaritinga,
por sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Diogo Volpe Gonçalves
Soares, à pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, devido a prática do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos I e
II, do Código Penal (fls. 280/285 - autos originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046387-49.2018.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 3/11
Interposta apelação pela Defesa, a Colenda 3a
Câmara de Direito Criminal Extraordinária negou provimento ao apelo
defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau (fls.
396/409 autos originais).
Transitada em julgado a r. sentença para o
requerente em 18 de agosto de 2016 (fls. 445
autos originais),
ingressa ele agora com pedido de revisão criminal, pleiteando,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do feito em face da
ausência de intimação do advogado do requerente quanto à data da
sessão de julgamento do recurso de apelação. No mérito, requer a sua
absolvição por condenação contrária à evidência dos autos e, de forma
subsidiária, pretende o afastamento da causa de aumento de pena
relativa ao uso de arma de fogo, bem como a redução da fração de
aumento decorrente das majorantes (fls. 19/23).
A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
da lavra da Dra. Nathália Monteiro Cipolla Piola, postulando o
indeferimento da revisão criminal (fls. 26/33).
É o relatório.
A revisão criminal é ação de impugnação que
pretende desconstituir decisão judicial já transitada em julgado, razão
pela qual o seu cabimento é excepcional, apenas sendo admitida nas
hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 621, do Código
de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046387-49.2018.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 4/11
No presente caso, não há contrariedade ao texto
expresso da lei ou à evidência dos autos; a sentença condenatória não
se funda em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; e não há novas provas de inocência ou de circunstâncias que
determinem ou autorizem a diminuição especial da pena.
Entretanto, em respeito ao princípio da ampla
defesa e em consonância com a jurisprudência desta Corte, o pedido é
conhecido.
O requerente foi condenado porque, no dia 11
de janeiro de 2014, no período noturno, nas dependências do Auto
Posto Coqueiral, situado na Rua Octavio Cavalentino Martinelli, n. 650,
Taquaritinga, agindo em concurso com Samuel Vicente Cardoso
Baptista e Paulo Sério Telles, mediante grave ameaça exercida com
emprego de armas de fogo, subtraiu para si a quantia de R$ 900,00 em
dinheiro de propriedade do sobredito estabelecimento comercial, bem
como um aparelho celular pertencente a Anderson Henrique de Gois.
Consta da denúncia que o requerente e seus
comparsas ingressaram no Auto Posto Coqueiral com os rostos
parcialmente cobertos e em poder de armas de fogo e faca.
Samuel abordou de forma violenta o ofendido
Anderson, frentista do estabelecimento, anunciando o assalto e o
ameaçando com uma arma de fogo. Em seguida, ordenou que Anderson
lhe entregasse o dinheiro e deitasse no chão. Assim, a vítima entregou
a quantia de R$ 900,00 em dinheiro e seu aparelho celular para os
infratores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046387-49.2018.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 5/11
O requerente e o corréu Paulo dominaram os
outros dois frentistas, Marcos e Fábio. O primeiro estava em poder de
uma faca e Paulo estava com uma arma de fogo.
Após subtraírem os bens dos ofendidos, o
requerente e seus comparsas se evadiram.
Primeiramente, anoto que não há que se cogitar
em nulidade do feito por ausência de intimação do advogado do
requerente a respeito da sessão de julgamento do recurso de apelação.
Consta dos autos que foi nomeado o advogado
dativo José Claudine Bassoli para patrocinar os interesses do requerente
(fls. 140 e 354/359 autos originais) e houve a publicação da pauta de
julgamento do Diário Oficial (fls. 394).
Após o julgamento do recurso de apelação, o
sobredito patrono foi intimado pessoalmente a respeito do v. acórdão
(fls. 444) e não houve a alegação de qualquer nulidade, operando-se o
trânsito em julgado da sentença condenatória (fls. 445).
Assim, considerando que a Defesa não alegou
qualquer nulidade no momento oportuno, a questão se tornou preclusa.
Ademais,
à
luz
do
princípio
do
prejuízo
representado pela máxima pas de nullité sans grief e pelo artigo 563,
do Código de Processo Penal, não há cabimento para a declaração de
nulidade pretendida, uma vez que não foi demonstrado qualquer
prejuízo à Defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046387-49.2018.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 6/11
Nesse sentido, já decidiu este 8o Grupo de
Direito Criminal:
REVISÃO CRIMINAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses
expressamente previstas no artigo 621 do Código de
Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é
possível o deferimento de revisão criminal nos casos de
sentença condenatória contrária a texto expresso de lei
penal ou à evidencia probatória dos autos ou se lastreada
em provas comprovadamente falsas, ou, por fim, se
apresentadas novas provas de inocência do réu ou de
circunstância que autorize diminuição especial da pena.
NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DO DEFENSOR DATIVO ACERCA DA DATA DA SESSÃO
DE JULGAMENTO. Descabimento. Defesa intimada do
V. Acórdão, ocasião em que poderia invocar a
alegada irregularidade, o que não fez em tempo
oportuno,
tratando-se
de
questão
preclusa.
Ademais, não foi demonstrado prejuízo decorrente
da falta de intimação pessoal, o que por si só
ensejaria o afastamento da objeção. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PENAS, REGIME PRISIONAL E
BENEFÍCIOS LEGAIS. Por expressa disposição legal,
operações dosimétricas, fixação de regime prisional e
negativa de benesses legais somente podem ser alteradas
em revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade, não
ocorrente
na
espécie.
Expressiva
quantidade
de
estupefaciente de elevado potencial nocivo/viciante a
justificar a elevação da pena base metade acima do
mínimo legal. Exegese do artigo 42 da Lei de regência.
Acréscimo
de
1/3
pela
múltipla
reincidência
bem
justificado, presente certidão a comprovar a dupla recidiva
específica.
Manutenção.
Rejeição
da
preliminar
e
indeferimento da revisional.
(TJSP; Revisão Criminal 0005938-49.2018.8.26.0000;
Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador:
8o Grupo de Direito Criminal; Foro de Olímpia - VARA
CRIMINAL; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de
Registro: 06/11/2019, V.U.)
Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.
Não há que se cogitar acerca de decisão
contrária à evidência dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046387-49.2018.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 7/11
A materialidade do crime restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04 autos originais), pelo auto de
reconhecimento pessoal (fls. 40 autos originais), pelas imagens das
câmeras de segurança (fls. 08/11 e mídia digital - autos originais),
bem como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inequívoca.
Conforme se infere dos autos, a despeito da
negativa do requerente em juízo quanto à prática do crime (fls. 234
mídia digital; autos originais), os ofendidos narraram de forma firme
que o peticionário e mais dois comparsas os abordaram portando armas
de fogo e faca, exigindo a entrega de dinheiro, o que foi feito (fls. 234
mídia digital; autos originais).
Cumpre salientar que as vítimas reconheceram o
requerente como autor do crime perante a autoridade policial (fls. 40
autos originais), sendo certo que, em juízo, procederam ao seu
reconhecimento pessoal (fls. 234 mídia digital; autos originais).
Vale ainda registrar que o ofendido Anderson
ressaltou que, embora o recorrente estivesse com o rosto somente com
a região dos olhos descoberta, o seu reconhecimento foi possível
também pela sua voz, forma de falar e seu “jeito”, na medida em que
ele já frequentava o estabelecimento comercial, o que foi confirmado
pelo peticionário em seu interrogatório (fls. 234 mídia digital; autos
originais). No mesmo sentido, a vítima Fabio aduziu que já conhecia o
requerente, que era cliente frequente do posto de combustível, e foi
possível reconhecê-lo pelos olhos, pela voz e pelo "jeito" (fls. 234

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046387-49.2018.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 8/11
mídia digital; autos originais). A par disso, o ofendido Marcos asseverou
que o requerente já tinha utilizado os serviços de abastecimento no
posto de combustível, o que viabilizou o seu reconhecimento pelo jeito
de andar e pela fala (fls. 234 mídia digital; autos originais).
No mais, Anderson afirmou ter sido atingido por
uma coronhada, sendo certo que Marcos destacou que foi o requerente
quem assim procedeu, o que revela a credibilidade das declarações dos
ofendidos.
De resto, a despeito de o requerente ter alegado
em juízo que estava em um churrasco na residência de sua irmã na
data dos fatos, na companhia do corréu Paulo, que é seu irmão, bem
como do seu cunhado, chamado Biel (fls. 234 mídia digital; autos
originais), ele não comprovou o seu álibi.
Cumpre salientar que não há que se cogitar em
fragilidade do reconhecimento do requerente como autor do delito,
como quer fazer crer a Defesa.
Isso porque, as disposições previstas no artigo
226, do Código de Processo Penal, são recomendações para a prática
do reconhecimento pessoal de pessoas e coisas. Nesse sentido, a
realização do ato sem a observância de todas as formalidades legais
não impede que ele seja sopesado pelo magistrado1.
Afora isso, a Defesa sustenta que deve haver o
afastamento da majorante do emprego de arma, prevista no artigo 157,
1 Nesse sentido: STJ, HC 339832/SP, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, Data do julgamento 03/03/2016, Data da publicação 10/03/2016. STF,
RHC 125026 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
23/06/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-158
DIVULG
12-08-2015
PUBLIC
13-08-2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046387-49.2018.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 9/11
§2o, inciso I, do Código Penal, pois não houve apreensão e perícia da
arma de fogo.
Ocorre que a apreensão e perícia da arma
utilizada na prática do roubo não são indispensáveis para a aplicação da
causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do
Código Penal, caso o seu uso possa ser evidenciado por outros meios de
prova2.
No presente caso, o uso da arma de fogo no
cometimento do delito restou evidenciado pelas declarações das
vítimas, que foram firmes e coerentes nesse sentido.
Ressalta-se, ainda, que o potencial lesivo da
arma de fogo é inerente à sua própria natureza. Assim, se a Defesa
entende que o revólver utilizado no cometimento do crime não tinha
poder vulnerante, porquanto defeituoso ou de brinquedo, cabe a ela a
produção de prova em relação a tal alegação, nos termos do artigo 156,
do Código de Processo Penal. 3
Desta forma, evidencia-se que há provas nos
autos de que o requerente praticou o delito previsto no artigo 157, §2o,
incisos I e II, do Código Penal, de modo que não há que se cogitar em
decisão absolutória.
2 Na mesma linha: STJ, AgRg no REsp 1577315 / MG, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
Turma, Data do julgamento 16/06/2016, DJE 28/06/2016; STJ, ERESP 961.863/RS,
Relator Ministro Celso Limongi (desembargador convocado do TJ/SP), Terceira Seção,
Data do julgamento 13.12.2010.
3 Nesta esteira, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: STJ, AgRg no
REsp 1582127 / MG, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, Data do julgamento
24/05/2016, DJE 10/06/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046387-49.2018.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 10/11
Em observância ao artigo 68, caput, combinado
com o artigo 59, caput, ambos do Código Penal, atendendo-se às
finalidades retributiva e preventiva, a reprimenda atribuída ao
requerente - fixada na primeira fase da dosimetria penal no mínimo
legal e elevada em 2/5 na terceira fase em face das causas de aumento
de pena - foi criteriosamente dosada pelo i. magistrado sentenciante e
confirmada pela Colenda 3a Câmara de Direito Criminal Extraordinária
em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, de modo que não comporta
qualquer reparo.
Anoto que não há que se cogitar em redução da
fração de aumento decorrente das majorantes, uma vez que o crime foi
cometido por três agentes e com a utilização de mais de uma arma de
fogo, o que evidencia a gravidade concreta relativa às causas de
aumento de pena.
Por fim, o regime inicial fechado para o
cumprimento da pena foi devidamente fixado. Trata-se de roubo
praticado com emprego de arma de fogo que, além de majorar a pena,
revela a gravidade concreta da conduta do agente, devendo-se
considerar, ainda, que uma das vítimas foi agredida com uma
coronhada na cabeça, de modo que a fixação do regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda se mostra como adequada e
também suficiente à prevenção e reprovação do delito, nos termos do
que dispõe o artigo 33, § 3o c.c. artigo 59, ambos do Código Penal.
Em
suma,
impossível
acolher
o
pedido
revisional, pois não se vislumbra nos autos qualquer hipótese
autorizadora, conforme acima explanado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046387-49.2018.8.26.0000 - Taquaritinga - VOTO No 11/11
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
rejeitada
a
preliminar, indefiro a presente revisão criminal.
LEME GARCIA
Relator